Tribunal: TJSP
Processo: 1011544-70.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Pessoa física, contestante, que se afigura como microempresário individual, não na modalidade EIRELI, não havendo cogitar em desconsideração da personalidade jurídica para figurar no polo passivo e responder pela atuação empresarial, pois o patrimônio da pessoa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Pessoa física, contestante, que se afigura como microempresário individual, não na modalidade EIRELI, não havendo cogitar em desconsideração da personalidade jurídica para figurar no polo passivo e responder pela atuação empresarial, pois o patrimônio da pessoa física se confunde com o da empresa individual. Mérito. Incidência da legislação protetiva do consumidor, Informações pela parte vendedora que devem ser prévias, claras e adequadas. Manutenção de obrigação de fazer consistente no fornecimento de microchip e pedigree Cinobras, mas não CBKC. Sem majoração de honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.